Tribunal: TJDFT
Processo: 0001227-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001227-93.2018.8.07.0011 RECORRENTES: ALAN PATRIK COSTA DA FONSECA, MARCIO ROGERIO CHAGAS, BRUNO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA 231 DO C. STJ. MÍNIMO LEGAL DA PENA. OBSERVÂNCIA. CONCURSO DE CRIMES. DUAS VÍTIMAS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada nos autos, pela prova documental e oral, a subtração mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, incabível a pretensão absolutória e, subsidiariamente, a tese desclassificatória para o crime de furto simples. 2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de especial força probante e pode respaldar a condenação, máxime quando firme e convergente com as demais provas e elementos de informação do processo. Precedentes. 3. Demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo para o cometimento do crime de roubo, mister a incidência da majorante respectiva. 4. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado pela Terceira Seção, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos (EREsp n. 961.863/RS), a apreensão e realização de perícia da arma para o reconhecimento da causa de aumento correspondente é prescindível, quando seu emprego é comprovado por meio de outras provas, como, por exemplo, a prova oral. 5. A previsão da atenuação da pena-base pressupõe o limite fixado na lei, conforme o disposto no art. 65 do CP. Inclusive, a Súmula no 231 do STJ tem sido reiterada no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 6. Havendo excesso da elementar do delito de roubo, com violência empregada pelos réus consistentes em puxões de cabelo, chutes e socos na vítima, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem. 7. Presente provas no sentido de que o delito atingiu patrimônio de vítimas distintas, é imperiosa a aplicação do concurso formal de crimes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a violência empregada in casu é justamente aquela prevista no próprio tipo penal incriminador, e, consequentemente, a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo seu emprego implica em bis in idem; b) artigo 68, parágrafo único, 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, ambos do Código Penal, ao ratificar a dupla utilização de causas de aumento no crime de roubo. Afirma, ainda, que não houve fundamentação idônea a fim de sustentar o aumento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: Importante frisar que estando no espectro da subjetividade do magistrado e inexistindo previsão legal em sentido contrário, não há óbice na transposição de uma das condenações anteriores para a caracterização da reincidência e, também, na valoração negativa das circunstâncias do crime em virtude do excesso de violência em relação a uma das vítimas, por haver uma extrapolação da elementar do delito de roubo, notadamente quando a vítima sofre puxões de cabelo, chutes e socos (ID 13347919, pág.12). Assim, acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 68, parágrafo único, 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao ratificar a dupla utilização de causas de aumento no crime de roubo, justificando a escolha da fração imposta, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. .... 7. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta." (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018). 8. Na hipótese, o Tribunal de origem não fundamentou concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, limitando-se apenas a asseverar que é "extremamente grave a conduta dos acusados, a merecer maior rigor na aplicação da lei penal". 9. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria das penas impostas aos agravantes, afastando o aumento das básicas referentes à personalidade e à conduta social dos réus, e aos antecedentes de ERIK PIRES DE ABREU SOUZA E SILVA, bem como para afastar o aumento cumulativo, na terceira fase da dosimetria das penas de roubo. (AgRg no AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/2/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023